Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-35.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018557-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), JEFERSON DA SILVA GOMES - CPF: 026.258.351-84 (EMBARGADO), JEFERSON DA SILVA GOMES 02625835184 - CNPJ: 37.156.120/0001-92 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INSTRUMENTO – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – FINALIDADE – ARRESTO EXECUTIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 830 DO CPC – VÍCIO CONSTATADO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la.

É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1018557-35.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMBARGADO: JEFERSON DA SILVA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado pela embargante, tão somente para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD em nome do executado-agravado.

A embargante sustenta a presença de omissão no
decisum
embargado sob o argumento de que o “v
. acórdão deixou de se pronunciar especificamente acerca da natureza/finalidade das buscas judiciais pleiteadas junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e deferidas”
(sic).

Esclarece que “
é que o Agravo de Instrumento foi interposto em razão do indeferimento, pelo D. Juízo a quo, do arresto executivo via SISBAJUD e RENAJUD nos autos da ação executiva de origem, a despeito da não localização dos devedores no endereço do contrato, refletindo violação ao disposto no art. 830 do CPC
” (sic).

Alega que “
visando à complementação do julgado, frente ao dever constitucional de fundamentação dos provimentos jurisdicionais, é imprescindível que conste no v. acórdão que se trata do deferimento do arresto executivo por meio dos convênios mencionados, medida que visa assegurar a execução, nos exatos termos em que preceitua o art. 830, do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 183536685).

Sem contraminuta diante da não angularização processual nos autos de origem.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

‘O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica’ (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)”.

No caso, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido, pois verifica a omissão no tocante à finalidade das buscas judiciais solicitadas através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, especificamente, o arresto executivo, com o objetivo de garantir a execução conforme o art. 830 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes,
para constar no final do dispositivo a seguinte expressão:
“(...) para a efetivação do arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023